Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL COM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE PARA AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. INADIMPLEMENTO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE FIXADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). Há, desse modo, impedimento à apreciação judicial da causa de pedir já julgada (deduzida) e quaisquer outros argumentos que poderiam ser utilizados (dedutíveis), com o objetivo de contrapor àquilo que foi anteriormente decidido
2. As alegações relativas ao fato de o apelado ter violado outras cláusulas contratuais, como a falta de prestação de contas, a falta de repasse de cachês, o abandono de agenciamento e a não criação de sociedade limitada, deveriam servir para contrapor o pedido do apelado (autor daquela ação), como causa de impedir, na forma do art. 373, II, do CPC, porquanto enfeixadas na mesma relação jurídica existente entre as partes, decorrentes do contrato primitivo (agenciamento artístico) e no posterior instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, anuído pelos apelantes. Poderiam, ainda, ser objeto de eventual pedido reconvencional, inclusive em relação à pretensão de cobrança da multa contratual, naquele mesmo processo, o que não ocorreu.
3. Com relação à sucumbência, não se há falar em contrariedade ao art. 485, inc. V e seu § 2o do CPC, uma vez que se aplica às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal (extinção por negligência das partes e abandono da causa).
4. O arbitramento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atualizado da causa (R$ 10.000.000,00), exige correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, caso contrário, consoante critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, inc. I a IV, do CPC, e, considerando a complexidade da matéria, bem como o decurso inferior a um ano até a prolação da sentença, o que não demandou dispêndio de tempo do profissional para a execução do serviço, afigura-se-ia excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios revisados, de ofício.